Tribunal: TJMT
Processo: 1013059-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013059-68.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOANA D ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA - CPF: 371.957.277-34 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO -
ACÓRDÃO QUE
MANTEVE SENTENÇA
RECONHEC
ENDO
A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL D
O
FUNDO D
E
DIREITO -
TEMA 05 DO STJ -
INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO
- MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ACLARATÓRIA
.

1. O entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, é no sentido de que os
Aclaratórios
não se prestam para o
rejulgamento
da causa, em especial quando,
como
na hipótese dos autos
, a matéria tenha sido exaustivamente abordada e enfrentada de
forma objetiva e fundamentada no Acórdão embargado (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ).

2.
A
inda que se admitisse a
discussão sobre a
competência do Poder Executivo Estadual
para
legislar sobre a progressão na carreira militar - o que, aliás, contraria jurisprudência da Suprema Corte (ARE 717898 RG e ADI 1540) -, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a promoção de policial militar a posto superior na carreira quando de sua entrada na inatividade,
se

a mesma
foi
ajuizada mais de 05 (cinco) anos
após
o
ato de passagem para a reserva remunerada da Polícia Militar
.

3
. Constatado que o Acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC e extraindo-se do
r
ecurso manejado
apenas
o inconformismo d
a
Embargante
quanto ao desprovimento de seu Recurso de Apelação e manutenção da sentença que acolheu a prejudicial de mérito e reconheceu a prescrição quinquenal,
resta impositiva
a sua rejeição, considerando a mera intenção de rediscu
tir o
julgado.

4
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes
Embargos de Declaração
foram
interpostos por
JOANA D’ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
,
visto em id.
183831160
, de minha relatoria
e
que, por unanimidade,
negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária
de Reconhecimento de Promoção por Requerimento c/c Cobrança de Diferenças Salariais, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Em suas razões

(
id.
184442178
)
,
a
Embargante alega
que
“
A fundamentação utilizada sentença embargad
a
cinge-se a aplicação da limitação contida na lei federal 6.880/1980, mormente o teor do artigo 62, que impede a promoção de militares das forças armadas na inatividade
”
.

Assim, aduz que
o Acórdão
foi
omisso ao deixar de se manifestar sobre
a tese da
“
COMPETÊNCIA - DA UNIÃO OU DOS ESTADOS - PARA DISPOR SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS MILITARES ESTADUAIS
”
,
sob o fundamento
da
não receptividade do art. 67 da Lei Federal n.o 6.880/1980 pela Constituição Federal de 1988, que impede a promoção de militares das forças armadas na inatividade, uma vez que conflitaria com o art. 42, §1o, da Carta Magna, que reserva aos Estados a competência para legislar sobre o regime jurídico de seus militares
.

Com tais argumentos,
postula
o acolhimento dos Embargos
para
que seja
declarada a
“
competência do Poder Executivo Estadual legisle sobre a progressão na carreira militar, por aplicação dos artigos 42, §1o, c/c art. 142, § 3o, X, da Constituição Federal, afastando a aplicação do artigo 6
2 da Lei Federal 6.880/1980, an
te a sua não receptividade pela Magna Cart
a
”
.

O
ESTADO

Embargado
apresentou
contrarraz
ões em id. 187852190, defendendo a manutenção do Acórdão embargado, ante a inexistência de omissão no julgado, postulando o improvimento do Recurso
.

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema
PJe
o registro de ciência do Acórdão embargado em 29/09/2023, com prazo de cinco dias terminando em 06/10/2023, tendo sido interpostos os
aclaratórios
em 03/10/2023, portanto, dentro do prazo do art. 1.023 do CPC.

Desnecessária nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que dispensou sua intervenção antes do julgamento do Recurso de Apelação (id. 97847957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
JOANA D’ARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA

pretende
sejam acolhidos os presentes Declaratórios para
reforma
r

o Acórdão embargado
, conferindo-lhes efeitos infringentes para
que seja declarada a competência do Poder Executivo Estadual para legislar sobre a progressão na carreira militar,

“
por aplicação dos artigos 42, §1o, c/c art. 142, § 3o, X, da Constituição Federal, afastando a aplicação do artigo 62 da Lei Federal 6.880/1980, ante a sua não receptividade pela Magna Carta
”
.

De início, registro que
os presentes
Aclaratórios
não comportam acolhimento
, pois no Acórdão embargado inexiste qualquer omissão a ser sanada. Vejamos.

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado (id.
183831160
):

“
APELAÇÃO CÍVEL - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO - RESERVA REMUNERADA - ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES - TEMA 05 DO STJ - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - DECRETO N.o 20.910/1932 - SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo o início do prazo para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles, razão pela qual a pretensão de revisão de tais atos prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1o, do Decreto n.o 20.910/1932 (
AgInt
no
AREsp
2.172.716/AL).

2. Tratando-se de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de Policial Militar, com sua promoção a um posto superior na carreira e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito, não havendo que se falar em matéria de trato sucessivo (STJ, REsp 1.073.976/RS, Tema n.o 05). 3.
Recurso de Apelação desprovido.” (TJMT. N.U 1013059-68.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Dra.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/09/2023,
DJe
27/09/2023)

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes
aos
Embargos de Declaração
,

para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2175102/MT)
.

No caso versando, contudo,
a
Embargante aduz que o julgado deixou de apreciar
a tese

sobre a competência da União ou dos estados para dispor sobre o regime jurídico dos militares estaduais, suscitando a não receptividade do art. 67 da Lei Federal n.o 6.880/1980 pela Constituição Federal, que impede a promoção de militares das forças armadas na inatividade, uma vez que conflitaria com o art. 42, §1o, da CF, que reserva aos Estados a competência para legislar sobre o regime jurídico de seus militares.

Sem razã
o, contudo
,
a Embargante
,
na medida
em
que
, ainda que fundamentado na prescrição do fundo de direito, o Acórdão cuidou de abordar
a questão
da incidência da Lei Estadual
pretendida
,
no
sentido de que
“
a prescrição atinge o próprio fundo de direito,
sendo despicienda a discussão sobre a aplicabilidade da Lei Complementar n.o 544/2014 no caso sub judice, como alegado pela Apelante
”
.

Não bastasse isso
,
também constou do Acórdão embargado que
o art. 201 da Lei Complementar n.o 555/2014, no qual a Embargante fundamenta sua pretensão de promoção
para a
inatividade
,
foi expressamente declarado inconstitucional por este Sodal
ício, conforme se vê do seguinte trecho em destaque
:

“(...)
Cumpre ressaltar que não se descura dos efeitos da declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar n.o 555/2014 - que alterou a Lei Estadual n.o 10.076/2014 -, modulados pelo TJMT no julgamento da ADI n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, transitada em julgado em 14/04/2020 (id. 43317990, daqueles autos), que contou com a seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 - DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO - VÍCIO FORMAL SUBJETIVO - OCORRÊNCIA - LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA - BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS - APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL - BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS - APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1o, 2o E 3o; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1o E 2o; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA
. Ofende a Constituição de Mato
Grosso os dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público. “É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo.” (STF - RE 395912). Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito
ex
nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.” (TJMT. N.U 1000613-59.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 08/08/2019,
DJe
12/08/2019)
(...)” (id. 183831160)

Em outras palavras,
ainda que se admitisse a discussão sobre a competência do Poder Executivo Estadual para legislar sobre a progressão na carreira militar - o que, aliás, contraria jurisprudência da Suprema Corte (ARE 717898 RG e ADI 1540) -,
não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a promoção de policial militar a posto superior na carreira quando de sua entrada na inatividade
, já que a mesma foi ajuizada
mais de 05 (cinco) anos depois do ato de passagem para a reserva remunerada da Polícia Militar
, que, na hipótese, restou incontroverso ter ocorrido em
0
5
/0
3/2012
(id.
97440495
).

No mesmo sentido
já decidiu este Sodalício
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITARES NA INATIVIDADE - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo
.
( REsp
1833214/PA). Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.” (TJMT. N.U 1021519-15.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2023,
DJe
16/11/2023)
(
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes Embargos de Declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no Acórdão embargado
,
nem
mesmo
quaisquer
aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício
.

Portanto, constato que
a
Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, Sexta Turma.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
.
3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel
ator:
Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma.
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não
se
obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos
por elas
indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo,
conforme
seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”.
Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Logo, o que se verifica nas razões ora expendidas é que o inconformismo d
a
Embargante
,
em realidade
,
se traduz no propósito de ver, por via transversa, rediscutida a matéria tratada n
a
Apelação, pelo qual
foi mantida a sentença que
acolh
eu
a prejudicial que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal do fundo do direito
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,

destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO
INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos
, ainda que para fins de prequestionamento.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023)
(
g.n
.)

Por tais razões, constatando-se que o Acórdão não padece de omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada
e

extraindo-se do
r
ecurso

manejado unicamente o inconformismo d
a
Embargante
quanto
ao desprovimento de seu Recurso de Apelação e manutenção da sentença que
acolh
eu
a prejudicial de mérito
e
reconheceu a prescrição quinquenal
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023